Tribunal: TJBA
Processo: 8015307-42.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8015307-42.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL, LUCAS ARAGAO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA ESCALA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE GUARDA QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS. INVIABILIDADE. JORNADA DE TRABALHO. REGIME ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INICIATIVA PARA REGULAR A MATÉRIA. MATRIZ CONSTITUCIONAL. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Quanto à arguição de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização não merece a mesma prosperar, uma vez que é a autoridade competente para executar a decisão judicial. Da mesma forma, tendo em vista a confirmação da posição dos Secretários Estaduais no polo passivo ao lado do Comandante Geral da Polícia Militar, não se justifica a preliminar de incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança. Por sua vez, a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo se confunde com o próprio mérito da impetração, e com este será apreciado. Não exsurge dos autos comprovação robusta de que as práticas descritas pela impetrante, estejam sendo efetivamente exigidas pelas autoridades coatoras e cumpridas pelos requerentes, que, inclusive, possuem plenas condições técnicas para apresentação da documentação apta ao esclarecimento da controvérsia. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia dispõe no art. 162, § 1º da Lei 7.990/01, que a jornada de trabalho do policial militar será de 30 horas semanais ou de 40 horas semanais, de acordo com a necessidade do serviço. A Administração Pública deve observância ao Princípio da Legalidade, onde é dever do Estado o rigor legal. In casu, o regime de compensação pelas horas trabalhadas, não gera direito ao pagamento de horas extras, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor público. Assim, não se observa a suposta ilegalidade na conduta administrativa que permeia desde a complementação da escala publicada, bem como seu regime de compensação, razão pela qual não se verifica qualquer violação a direito líquido e certo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8015307-42.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante a Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia - ASPRA-BA e como impetrados o Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA requerida. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador de Justiça 124